Tribunal: TJMT
Processo: 1021471-04.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021471-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), RAISSA RAYANNE PEREIRA DIAS - CPF: 067.779.511-48 (EMBARGANTE), JUIZO DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL COMARCA DE CUIABA (EMBARGADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (EMBARGANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA SANTOS GOMES - CPF: 107.497.264-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEIR DIAS DOS SANTOS - CPF: 065.826.961-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO MATIAS SOUZA SILVA - CPF: 046.974.701-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.295.831-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DORALICE PEREIRA DA ROSA - CPF: 468.556.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 095.711.231-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS CESAR DE ARRUDA NUNES - CPF: 017.147.711-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, denegou a ordem em
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios formais no julgado, notadamente omissão ou contradição, passíveis de correção mediante embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619 do Código de Processo Penal.

2.

Não se identifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual apreciou fundamentadamente a legalidade da prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos.

3.

A argumentação da embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, visando rediscutir matéria já enfrentada e decidida, finalidade incompatível com os aclaratórios.

4.

A ausência de enfrentamento pormenorizado de todas as teses defensivas não configura vício, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da tese firmada no Tema n. 339/STF.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, quando já possui fundamentação suficiente para decidir.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de acolhimento das teses defensivas não configura omissão ou contradição, quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para justificar a decisão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 619 do CPP”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 619 do Código de Processo Penal; art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

STF – Tema n. 339 da Repercussão Geral.

STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/08/2023, DJe 28/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAISSA RAYANNE PEREIRA DIAS
em desfavor do acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1021471-04.2025.8.11.0000, por unanimidade, denegou a ordem, nos termos do voto do relator (Id. 302187880).

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão objurgado, especificamente quanto à fundamentação da prisão preventiva decretada.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e/ou contradições contidas no acórdão
(Id. 302328888).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta as alegações defensivas, pugnando, ao final, pela rejeição dos aclaratórios (Id. 305061869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O acórdão prolatado por esta Egrégia Corte de Justiça possui a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente denunciada pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico e lavagem de capitais.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) aferir se a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, conforme os requisitos legais; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, diante das circunstâncias pessoais da paciente.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados, na existência de indícios de participação da paciente em organização criminosa e na necessidade de garantia da ordem pública.

2. As condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e vínculos familiares — não possuem força suficiente, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, nos termos do Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

3. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas revela-se inadequada no contexto dos autos, sobretudo diante da gravidade e complexidade do suposto esquema criminoso em apuração.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível quando devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na existência de indícios de participação em organização criminosa. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da custódia cautelar, se presentes os requisitos legais. 3. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é

incabível quando demonstrada a insuficiência dessas para tutelar a ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal. Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC n. 782.442/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 21/11/2023, DJe 27/11/2023. TJMT – Enunciado n. 43, TCCR (Id. 302187880).

Em suas razões, a embargante aponta contradição e/ou omissão no acórdão prolatado (Id. 302187880), notadamente com relação à fundamentação da prisão preventiva decretada pelo Juízo
a quo

(Id. 281659449).

Analisando detidamente os autos, não se verifica qualquer omissão, tampouco contradição na decisão colegiada embargada.

Ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão prolatado por este colegiado asseverou
a existência de fundadas suspeitas de que a paciente seja integrante de organização criminosa voltada à traficância de entorpecentes, com divisão de tarefas e atuação em rede estruturada para a comercialização e redistribuição de substâncias ilícitas, conforme Relatório de Investigação n. 2024.13.53294
, não havendo qualquer omissão no que pertine à fundamentação da decretação da prisão preventiva da acusada (Id. 301147352).

Ademais, conforme consignado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça nas contrarrazões recursais:
o fato de o magistrado de primeiro grau não ter decretado inicialmente a prisão preventiva não implica contradição alguma com o posterior decreto prisional. As circunstâncias processuais são dinâmicas, e novos elementos podem surgir no curso da persecução penal que justifiquem a adoção de medidas cautelares mais severas

(Id. 305061869).

Registre-se que não é necessário que o julgador aprecie de maneira pormenorizada e específica todas as alegações feitas pela parte interessada, notadamente quando as razões que justificaram sua decisão constam no corpo do acórdão.

Sobre a matéria, no julgamento do Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de julgamento:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Nesse sentido:

Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado. [...]

(AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

A meu ver, as razões contidas na peça aclaratória visam, em verdade, a simples rediscussão de questões que foram exaustivamente debatidas e apreciadas por esta Corte no julgamento do
Habeas Corpus
, o que não se mostra cabível pela via eleita.

Consigne-se, ainda, que o fato de este Tribunal de Justiça ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável às teses defendidas pela embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício previsto no art. 619, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025